Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007799-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS GUIMARAES FERREIRA - CPF: 030.629.951-81 (PACIENTE), TAYRONE ALVES SILVA - CPF: 040.606.021-59 (PACIENTE), LUCAS FELIX DOS SANTOS - CPF: 055.162.121-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
157,
CAPUT
, DO CP, C/C ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03 E ART. 288, DO CP
– PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES INTEGRAM O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
(Id. 38683465).

Expõe-se em síntese que os pacientes foram presos em flagrante em 25 de março de 2020, após foi convertida em prisão preventiva, por terem em tese cometido o crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, c/c art. 14 da Lei nº. 10.826/03 e art. 288, do CP.

Narra que a defesa postulou pedido de revogação da prisão preventiva dos beneficiários, tendo o juiz coator indeferido, sob o fundamento para garantir a ordem pública.

Aduz que diante do quadro de pandemia do Covid-19, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser adotadas, haja vista à preservação da integridade da população carcerária, garantindo a saúde.

Extrai que insistir em manter a segregação dos pacientes é contribuir para o contágio de doenças sem tratamento, e, portanto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida que se impõe.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, mediante a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 39054994). Informações juntadas (Id. 39740498).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de
Waldemar Rodrigues dos Santos Junior
manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 42259951)

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMA E ASSOCIAÇÃO – 1)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR

COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– ALEGADO CONTRANGIMENTO ILEGAL PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS PACIENTES ENCONTRAM-SE NO GRUPO DE
RISCO – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Alega sobre a situação da pandemia do Covid-19,
onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo ser colocado os beneficiários em liberdade, m
ediante a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Destarte, imperioso transcrever a decisão do juiz
a quo
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 38683468)

“Vistos.

Inicialmente convém ser dito que o presente auto de prisão em flagrante foi encaminhado diretamente para o endereço eletrônico da secretaria desta 2ª vara criminal, conforme determina portaria-conjunta 249 de 2020 do TJMT, razão pela qual inexiste numeração nos presentes autos, sendo que a devida distribuição será providenciada posteriormente.

Importante dizer ainda que excepcionalmente não será realizada a audiência de custódia.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Lucas Guimarães Ferreira, Tayrone Alves Silva e Lucas Félix dos Santos
, pela prática, em tese, do crimes de roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa.

A DPE manifestou pela concessão da liberdade provisória aos assistidos.

Consta parecer do MPE manifestando pela homologação do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha e o interrogatório, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5º, LXV, CF, devendo, portanto, ser o flagrante, homologado.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nos autos
há indícios de que os réus cometeram o crime de roubo contra uma família que tinha uma filha menor de idade
. Uma das vítimas declarou que estava em casa com a filha de 5 anos quando ao sair de fora se deparou com um rapaz apontando uma arma para sua cabeça e posteriormente ainda foi mandada deitar no chão. A vítima ainda declarou que possivelmente ainda perdeu a consciência durante a ação criminosa.

Consta também nos autos que as forças policiais se encontravam em rondas quando encontraram dois dos flagranteados em frente a uma pizzaria, tendo ainda os policiais militares declarado que um deles confessou que iria roubar o referido estabelecimento comercial.

Ou seja, ao que parece, roubaram uma família e posteriormente foram roubar uma pizzaria.

Creio que a periculosidade se encontra provada nos autos, afinal dois crimes, in tese, foram cometidos em curto período de tempo, de forma que se justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No que se refere à pandemia, ressalto que ela não pode ser usada como justificativa para colocação em liberdade de presos que representam perigo à sociedade.
Se quisessem cuidar da sua saúde, os custodiados deveriam estar em casa respeitando a quarentena
.

Por fim, transcrevo parte do parecer do MPE: “Ademais, em consulta ao SIAP/TJMT, observa-se que os autuados possuem registros criminais, inclusive por roubo, fato que justifica a decretação da prisão, para reprimir a reiteração criminosa.”

O requisito da preventiva preenchido foi a garantia da ordem pública, pois, como já dito, os custodiados possuem diversos registros, o que demonstra de forma concreta a possibilidade de nova reiteração criminosa, de modo que eles devem ser encarcerados a fim de se resguardar a ordem pública para que desta forma evitar novas reiterações delitivas.

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento dos doutrinadores
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
a respeito da garantia da ordem pública, “Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva
evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal
. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social.(Curso de Direito Processual Penal, 4ª edição, Editora Poivm, 2010, p. 531).

Para o
Guilherme Nucci
, ordem pública, “é a
indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade
, que como regra é abalada pela prática de um delito”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 605).

Mirabete
entende da seguinte maneira “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão.“ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2 a Ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 377).

Isto posto, e uma vez presente ao menos um dos fundamentos ensejadores do decreto preventivo, quer seja, o da garantia da ordem pública, conforme previsto no artigo 312 do CPP e visando acautelar o meio social,
CONVERTO
a prisão em flagrante em preventiva, fazendo-o com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Serve a presente decisão como
MANDADO DE PRISÃO
. (...)”.

Prosseguindo, para uma melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz
a quo
. (Id. 39740498)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Em atendimento ao pedido de informações, venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações requeridas.

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao
Habeas Corpus nº 1007799-02.2020.8.11.0000
– Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pacientes
LUCAS GUIMARÃES FERREIRA, TAYRONE ALVES SILVA e LUCAS FÉLIX DOS SANTOS
, prestar as seguintes informações:

Trata-se de auto de prisão em flagrante dos pacientes, pela prática, em tese, dos crimes de roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa.

A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Os pacientes foram presos em 25/03/2020.

No que se refere à pandemia, ressalto que ela não pode ser usada como justificativa para colocação em liberdade de presos que representam perigo à sociedade.

Deve ser consignado ainda que enquanto a população ordinária cumpria a devida quarentena, os pacientes foram presos em flagrante, de forma que o surto não pode ser considerado isoladamente para a concessão de liberdade aos custodiados.

Ademais, conforme ofício do Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em anexo, a citada está devidamente equipada com uma unidade básica de saúde e com profissionais da área para atendimento dos custodiados.

É cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.

Finalmente, há em benefício do paciente Lucas Guimarães Ferreira o HC n. 1007832-89.2020.8.11.0000 de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva.

Era o que tinha a informar.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração.”

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

No mais, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes dos autuados, visto que
os pacientes possuem registros criminais, inclusive de roubo.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020